Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747727-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido contra o agravante e outros contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual acolheu em parte a impugnação com cumprimento de sentença, extinguindo a execução por ilegitimidade de parte com relação a parte dos exequentes, e reconhecendo a existência de excesso de execução com relação aos demais. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não veio instruído com o comprovante de recolhimento de preparo, e que houve pedido de gratuidade judiciária em nome do sindicato recorrente. Assim, antes do conhecimento do agravo de instrumento, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita, uma vez que o recolhimento de preparo recursal é requisito indispensável e necessário à admissibilidade do recurso. O sindicato agravante sustenta que não possui capacidade para suportar o pagamento das custas e despesas do processo, apresentando balanços financeiros volvidos a demonstrar situação financeira deficitária da entidade sindical. Em que pese a argumentação sustentada no recurso, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo no sentido de que “...a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados” (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). Ademais, a Corte Superior entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “...não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação excerto do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, condutor do referido aresto – que é bom que se diga, tratou especificamente de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva proposta por legitimado extraordinário, in verbis: “Portanto, em situações como esta, em que ocorre a instauração da liquidação da sentença coletiva por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em verdadeira representação processual, em nome e no interesse meramente particular dos titulares do direito material, não se valorando as qualidades das partes senão as daquelas efetivamente representadas, haverá uma equiparação à liquidação individual, ao menos no tocante aos ônus que recaem sobre as despesas processuais, de forma que as regras específicas dispostas nos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC cedem lugar àquela prevalente no processo civil tradicional (nos termos do art. 19 da Lei n. 7.347/1985), em que se impõe a mera antecipação das despesas processuais pelas partes, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça (art. 19 do CPC/1973 ou art. 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo, a fim de se exigir o recolhimento das custas judiciais da liquidação de sentença coletiva autônoma, não havendo falar, inclusive, em ausência de dispositivo legal que assim o permita.” (grifo nosso). Nesse mesmo sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SINDIRETA/DF. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. PLÚRIMOS EXEQUENTES. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO REJEITADA. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal conhecer de questões que não foram analisados pela instancia de origem, sob pena de ocorrer indevida supressão de instancia. Precedentes. 2. Formulado pedido de gratuidade de justiça e recolhido o preparo recursal, a medida que se impõe é a conclusão pela preclusão lógica diante da prática de ato incompatível com esse pedido. Precedentes. 3. A liquidação de sentença promovida por sindicato (ou ente coletivo) - ainda que no interesse de um grupo de filiados -, não caracteriza demanda coletiva, já que os interesses buscados são eminentemente privados e individualizados. 3.1. A 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em situação similar a ora tratada, entendeu que "em que pese ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado" e, por esta razão, "não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT." (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, DJE: 5/5/2022). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1628884, 07195414020228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDIRETA/DF. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas ações de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva tendo por objeto a reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% relativos ao Índice de Preço ao Consumidor - IPC de março, abril, maio e junho de 1990, não há prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária. 1.2. Neste sentido, é a norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aospedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Na hipótese vertente, embora o pedido de Liquidação e Cumprimento de Sentença Coletiva tenha sido formulado pelo próprio Sindicato, não se trata de pretensão de natureza coletiva, destinada a satisfazer os interesses comuns de toda a categoria, mas de liquidação e cumprimento individual deflagrado com o propósito de beneficiar apenas cinco substituídos processuais em litisconsórcio, com especificação dos valores a serem pagos a cada um deles, revelando, portanto, a existência de pretensões executivas singulares. 3. Não comprovado o comprometimento total do orçamento do Sindicato com o pagamento das despesas correntes da entidade, de forma a inviabilizar o pagamento dos custos decorrentes da defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. 3.1. A redação do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor restringe a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas às ações coletivas, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, no qual o sindicato persegue direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados. 3.2. A ausência de fins lucrativos da entidade não conduz, por si só, ao reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, conforme enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, demandando prova concreta de sua incapacidade financeira. 3.3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência alcança apenas pessoas naturais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622889, 07223336420228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixadas essas balizas e considerando que se trata de cumprimento de sentença em benefício de 10 (dez) substituídos filiados ao sindicato recorrente, imperioso reconhecer que, por mais que este atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. Destaco que mesmo que o agravante tenha juntado aos autos relatório de vencimento anual dos exequentes, sustentando situação de miserabilidade dos substituídos pelo sindicato, conforme exposto alhures, o cotejo da situação econômica e financeira de cada sindicalizado deve ocorrer de maneira individualizada, observadas questões inerentes a acervo patrimonial, receitas e as despesas. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, indefiro o pedido de justiça gratuita em favor do sindicato agravante. Em atenção ao disposto no art. 99, §7o, do CPC, proceda o recorrente à tintada ou junte das últimas declarações de imposto de renda, estratos bancários ou outros documentos que entender pertinentes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira dos sindicalizados em questão, de forma individualizada. Concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento da determinação, considerando o número de exequentes habilitados no processo de origem. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator